Tribunal: TJMT
Processo: 1031961-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031961-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.435.974-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (PACIENTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.435.974-10 (IMPETRANTE), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (ADVOGADO), WILLIANA ESTRELA TORRES - CPF: 857.955.504-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:

direito penal e processual penal.
Habeas corpus.
Execução penal. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. cumprimento de pena em regime fechado. Paciente portador de cardiopatia. Pedido de prisão domiciliar. Atendimento médico intramuros comprovado. Ordem parcialmente concedida para assegurar a realização de novo procedimento cirúrgico.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar no cumprimento de penas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

1)
Inviabilidade do tratamento “
no âmbito de qualquer presídio”;
2) risco de agravamento do quadro clínico do paciente; 3) ausência de acompanhamento médico especializado; 4) necessidade de submissão do paciente a procedimento médico invasivo.

III. Razões de decidir

1. Se o paciente está recebendo atendimento intramuros e extramuros, inclusive com acesso ao cardiologista da confiança da família, realização de exames laboratoriais, acompanhamento de pressão arterial e administração regular dos medicamentos prescritos, não se constata omissão da administração penitenciária, tampouco fornecimento do tratamento médico adequado.

2. Não se verifica incompatibilidade entre o tratamento indicado e o ambiente prisional, especialmente porque o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico semelhante em 2024 durante o cumprimento da pena no regime fechado.

3. A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado, por motivo de doença grave, pressupõe a demonstração inequívoca de que o tratamento é incompatível com a permanência no estabelecimento prisional, nos termos do art. 117 da LEP e da jurisprudência consolidada.

4. O acórdão proferido no HC no 1013726-70.2025.8.11.0000 foi devidamente cumprido pelo Estado e pelo Juízo da Execução, tendo sido garantida a análise do pedido de prisão domiciliar e o atendimento médico necessário.

5. Diante da indicação de novo procedimento cirúrgico e da necessidade de exames pré-operatórios, impõe-se a concessão parcial da ordem para assegurar a efetivação imediata das providências médicas cabíveis, sob pena de responsabilização funcional.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem parcialmente concedida para determinar ao Secretário de Estado de Justiça a adoção de medidas administrativas necessárias para que o paciente realize os exames pré-operatórios e seja submetido a avaliação pelo cirurgião cardíaco para realização do procedimento médico indicado.

Tese de julgamento
:

1. Não se justifica a concessão da prisão domiciliar ao reeducando, portador de cardiopatia, se a unidade prisional assegura os procedimentos e medicamentos necessários à manutenção da sua saúde, notadamente quando o Juízo da Execução está viabilizando a submissão do paciente a nova angioplastia.

2. A autoridade penitenciária deve adotar as medidas administrativas necessárias para assegurar a realização de procedimento cirúrgico indicado e exames pré-operatórios essenciais à preservação da saúde do preso.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 2o, 117 e 195; CF/1988, art. 5o, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 812.903/SP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. 07.11.2023. STJ, AgRg no HC n. 579.110/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma – j. 08.09.2020. TJMT, HC no 1035680-12.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 14.02.2025. TJMT, HC no 1002602-95.2022.8.11.0000 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – j. 18.04.2022. TJMT, HC no 1015544-96.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – p. 18.11.2021. TJMG, AgExPe no 1.0000.24.381665-9/001 – Rel. Dr. Haroldo André Toscano.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1031961-85.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a WILLIANA ESTRELA TORRES;

DR.a EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS

PACIENTE(S): ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006), que indeferiu pedido de prisão domiciliar no cumprimento de penas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão –

arts. 12, 14 e 16, todos da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP, arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 –.

As impetrantes sustentam que: 1)
“o paciente possui doença grave, que se agravou e que acarreta risco de vida e, que necessita de tratamento prolongado e específico, e permanente, já que sua situação de saúde é irreversível, sendo inviável o seu tratamento no âmbito de qualquer presídio”
; 2) não
“há médico cardiologista ou aparato para fornecer o devido tratamento, principalmente devido ao risco de trombose, embolia pulmonar, nos seus primeiros meses, após a cirurgias, conforme salientou o médico perito nos diversos laudos apresentados”
; 3) o paciente
“foi atendido pela médica a unidade prisional, que sequer era cardiologista, sendo médica pediatra, quando, na realidade, o médico perito deveria ter sido intimado, já que era o médico oficial, sequer foram realizados novos exames, a fim de averiguar o quadro clínico de embolia pulmonar”
; 4)
“o procedimento que Paciente precisa ser submetido é invasivo, afirmação esta que colide frontalmente com os laudos apresentados pelo médico perito cardiologista, mormente quando se trata de um cardiopata grave, que não tem cura, inclusive o médico indica a domiciliar”
.

Requerem a concessão da ordem para que seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar ou que o paciente
“seja colocado em regime condizente com a sua situação de saúde, que ele possa continuar o seu tratamento com o seu médico”
(fls. 1/31- ID 315088885), com documentos (ID 315088891/315095887).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Wesley Sanchez Lacerda, em substituição regimental (ID 315683361).

O Juízo da Execução Penal informou ter
“determinado o necessário à realização do procedimento cirúrgico de angioplastia, bem como foi realizado o agendamento da avaliação cardiológica como o médico de confiança da família Dr. Juliano Slhessarenko (CRM/MT 6304), com data hábil para realização da escolta, mantendo a data em sigilo por motivo de segurança”
(ID 316331852).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NO SISTEMA CARCERÁRIO – NECESSIDADE DE TUTELA DA SAÚDE DO PACIENTE – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. Não constatação de constrangimento ilegal do paciente – paciente que vem sendo atendido, a contento, dentro do sistema carcerário – concessão da prisão domiciliar somente em situações excepcionais de impossibilidade de atendimento no cárcere – excepcionalidade não constatada. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 316464876)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais por envolver pretensão de cumprimento da pena em prisão domiciliar por motivo de doença.

O paciente ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA cumpre penas definitivas por tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro unificadas em 41 (quarenta e um) anos e 4 (quatro) dias de reclusão – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, arts. 12 e 16 da Lei no 10.826/2006, art. 299 do CP e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – .

Em 11.3.2025, a Defesa alegou que o paciente

“
foi submetido a nova avaliação médica e exames complementares que comprovam o agravamento de seu quadro clínico e o risco iminente à sua vida”
e requereu:
“1. A imediata

recondução de ALEXSANDRO BALBINO BALBUENAao regime comum de cumprimento de pena, em unidade prisional compatível com seu estado de saúde, preferencialmente com enfermaria adequada à sua condição cardíaca; 2. A determinação, em regime de URGÊNCIA MÉDICA, para que a administração penitenciária providencie a realização do procedi- mento de angioplastia coronariana com implante de stent conforme indicado no cateterismo cardíaco, sob pena de responsabilização pessoal das autoridades administrativas em caso de omissão; 3. A garantia de fornecimento ininterrupto de todos os 11 medicamentos prescritos pelo médico especialista, conforme receituário anexo, incluindo controle r igoroso dos horários de administração; 4. A determinação para que seja realizada avaliação por junta médicaoficial, a fim de atestar a incompatibilidade permanente do sentenciado com qualquer regime de isolamento ou restrição severa, considerando sua condição cardíaca irreversível”
(Seq. 738 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 17.3.2025, o Juízo da Execução Penal determinou que
“seja oficiada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, no prazo improrrogável de 48 horas, junte aos autos o procedimento administrativo COMPLETO, relacionado à transferência do apenado ao Raio 08, informando também o prazo de duração da medida extrema aplicada ao apenado”
; bem como
“oficie-se também à Direção da Unidade Prisional, para que, no prazo de 48 horas, informe o atual estado clínico do reeducando e a sua compatibilidade de permanência no atual Raio, dado o quadro de saúde relatado pela defesa (seq. 738.1), bem como, informe as providências tomadas acerca do fornecimento de medicamentos ao apenado, cujos pedidos defensivos devem acompanhar o aludido ofício”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - Seq. 739 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 20.3.2025, a Secretaria de Estado de Justiça prestou a seguinte informação:

“Em atenção ao DESPACHO N° 05787/2025/SRLSP/SEJUS, oriundo da Superintendência Regional Leste do Sistema Penitenciário que atende aos autos n°. 0010508-19.2014.8.11.0006 SEEU, acerca do Sr Alexandro informo que segundo Laudo Médico emitido em 12/02/2025, pelo DR Juliao Sihessarenko CRM/MT 6304 diz:

Cardiopata Grave com indicação de tratamento contínuo e dieta adequada, o risco de trombose dos stents é maior nos 06 meses iniciais após implantes de stents.(...)

Cateterismo 2024 com três lesões lesões coronarianas graves com necessidade de angioplastia coronariana com 03 stents coronarianas. ”

Na data de 06/03/2025, passou por procedimento de cateterismo cirúrgico segundo Laudo Médico emitido em 11/03/2025, pelo Dr. Juliao Slhessarenko CRM/MT 6304 diz: " Cardiopata Grave com indicação de tratamento contínuo e dieta adequada.

O risco de trombose dos stents é maior nos 06 meses iniciais após implantes de stents Segundo relato de familiares a situação da unidade é insalubre e com dificuldade para propiciar o tratamento adequado sem médico cardiologista para acompanhamento adequado. C ateterismo 2025 com demonstrou nova lesão coronariana grave 60-70% em descendente anterior com necessidade de angioplastia coronariana com 01 stent coronariano. Demais stents prévios com resultado adequado."

Ao que tange aos atendimentos realizados por esta Unidade Básica de Saúde Penitenciaria - UBSP, informo que conforme foi solicitado pelo seu cardiologista as saídas para atendimento extramuro formam cumpridas, assim como o controle de sua pressão arterial (anexo) no prazo estipulado, e em caso de alteração de sua pressão arterial a equipe técnica de enfermagem esteve orientada a encaminhá-lo para avaliação da médica na unidade. Ainda conforme prescrição está recebendo dieta hipossódica e hipopurínica e está em uso continuo das mediações prescritas. No ano de 2025 esteve em consulta na data de 26/02/2025 constando no dados subjetivos: "paciente assintomático vem a consulta solicitar shampoo anticaspa.

Sem mais, nos colocamos a disposição para esclarecimento de eventual dúvida”
. (Seq. 749 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 8.4.2025, 16.4.2025, 22.4.2025 e 29.4.2025,

o paciente formulou pedidos de transferência para unidade prisional que “
disponha de enfermaria adequada à sua condição cardíaca”,
“internação em unidade hospitalar” ou prisão domiciliar.

Em 5.5.2024, o Juízo da Execução Penal

determinou
“que seja oficiada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, providencie o atendimento médico necessário, visando a resguardar a incolumidade e a saúde do reeducando, BEM COMO, informe através de avaliação médica, acerca da necessidade de hospitalização imediata do apenado, cujos pedidos defensivos devem acompanhar o aludido ofício”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - Seq. 760 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Diante do transcurso do prazo sem informações da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, a 19a Promotoria de Justiça Criminal da Capital - Núcleo de Execução Penal – requereu, em 21.5.2025, que
“seja oficia a SAAP acerca de informações quanto ao estado clínico do reeducando, e se a unidade prisional detém de estrutura para o tratamento médico imposto a ele”
.

Em 24.5.2025, a Chefe do Núcleo de Saúde da PCE [Larissa Cristhiane Oliveira Rondon] informou que
“Alexsandro passou por avaliação médica, onde apresentava, no momento com SSVV estáveis, porém com queixa de dor torácica recorrente, na oportunidade foi solicitado exames laboratoriais e angiotomografia e agendado reavaliação em 48 horas.

Conforme agendado foi reavaliado dia 09/05/2025 nas 48 horas pelo Dr Werley Peres, onde persiste com quadro de dor torácica, sendo encaminhado para avaliação cardíaca ao Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, foi avaliado pela Dra Bruna Laura Custódio de Almeida CRN 16.227, que conforme prontuário em anexo foi realizado exames, medicação e dado alta na mesma data por melhora do quadro e ausência de queixa”
(Seq. 794 – SEEU 0010508-19.2014.8.11.0006).

Em 28.5.2025, o Juízo da Execução Penal ordenou
“seja NOVAMENTE oficiada à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, para que, no prazo de 48 horas, preste as informações complementares necessárias, através de avaliação médica, acerca da necessidade de hospitalização extramuros do apenado”.

Em 17.6.2025, a Defesa requereu
“a IMEDIATA RETIFICAÇÃO do cálculo de pena, aplicando-se a fração de 2/5 (dois quintos) sobre a condenação dos autos no 0005626-78.2009.4.03.6106 referente ao tráfico, vez que com-provada a condição de primário do sentenciado à época dos fatos; [...]

que se OFICIE COM URGÊNCIA à administração penitenciária para que providencie, desde já, os procedimentos necessários à progressão”.

Em 9.7.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de retificação do cálculo e determinou que “
a direção da unidade prisional seja intimada pessoalmente, para que, no prazo de 48 horas, preste as informações complementares necessárias, através de avaliação médica, acerca da necessidade de hospitalização extramuros do apenado” ̧
por considerar que “
até o presente momento não aportou aos autos NENHUMA informação acerca da capacidade da unidade prisional, de realizar o tratamento médico intramuros imposto a ele”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito).

No julgamento do HC no

1013726-70.2025.8.11.0000 [em 15.7.2025], esta e. Câmara concedeu parcialmente a ordem para:1)
“
DETERMINAR,

nos termos do art. 2o c/c art. 195 da LEP, ao Secretário de Estado de Justiça [Vitor Hugo Bruzulato Teixeira], a adoção de medidas administrativas para a realização do ato médico necessário [com indicação expressa acerca da necessidade [ou não] de hospitalização extramuros], visando assegurar o estado de saúde conforme literatura cardiológica correlata à anomalia identificada, seja junto ao gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, seja requisitando serviços particulares, no prazo de 5 (cinco) dias ou em período menor, colocando-o, se conveniente, em regime prisional diferenciado para esse desiderato, sob pena de responsabilização funcional inerente a gestão do sistema penitenciário estadual”
; 2)
ORDENAR
a análise dos pedidos de a internação hospitalar/prisão domiciliar do paciente, no prazo de 10 (dez) dias.

Em 30.7.2025, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar nestes termos:

“Pois bem e sem delongas, em que pese a derradeira manifestação

ministerial (seq. 838.1), analisando detidamente os autos e, consoante determinação contida no

Acórdão acostado no seq. 819.1, entendo que é caso de analisar o NOVO pleito de prisão

domiciliar, cujo requerimento, observo que, desde o ano de 2015, o apenado pleiteia a sua

concessão, ao argumento que está acometido de doença grave e que coloca sua vida em risco,

necessitando assim, de tratamento adequado, o qual, segundo a defesa, não é oferecido na

unidade prisional.

Acerca da reiteração da matéria, insta destacar que este magistrado

inclusive já denegou pedido de prisão domiciliar, conforme se extrai da decisão acostada no seq.

659.2. [...]

Consabido é que a prisão domiciliar por motivo de doença grave somente pode ser concedida a condenado submetido ao regime aberto e, no caso dos regimes fechado ou semiaberto, em casos EXCEPCIONAIS, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

O que se tem dos autos é que o sentenciado, durante o cumprimento da penano regime fechado, passou por procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana no dia 30.04.2024, com implantação de 03 stents, sendo que durante o acompanhamento médico regular com o cardiologista nomeado pelo Juízo, realizou-se um cateterismo neste ano de 2025, cujo exame demonstrou nova lesão coronariana grave 60-70%, com a necessidade de nova angioplastia coronariana com 01 stent, sendo que os demais stents apresentaram resultado adequado, além do mais, se extrai do laudo médico acostado pela defesa (seq. 827.1), que o apenado realizou ainda o exame de angiotomografia no dia 14.04.2025, que resultou positivo paraembolia pulmonar, com a necessidade de uso continuo de anticoagulante, o que atualmente está sendo realizado, pois o apenado informou à médica durante o atendimento, que está fazendo uso do medicamento prescrito pelo seu cardiologista para TEP (pág. 04 – seq. 833.1).

Além disso, denota-se que no seq. 821, foram juntadas informações prestadas pela Chefe do Núcleo de Saúde da PCE, nos seguintes termos: “Informo que conforme documento encaminhado no dia 07/0/2025, o Sr. Alexsandro passou por avaliação médica, onde apresentava, no momento com SSVV estáveis, porém com queixa de dor torácica recorrente, na

oportunidade foi solicitado exames laboratoriais e angiotomografia e agendado reavaliação em 48 horas. Conforme agendado foi reavaliado dia 09/05/2025 nas 48 horas pelo Dr. Werley Peres , onde persiste com quadro de dor torácica, sendo encaminhado para avaliação cardíaca ao Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, foi avaliado pela Dra. Bruna Laura Custódio de Almeida CRN 16.227, que conforme prontuário em anexo foi realizado exames, medicação e dado alta na mesma data por melhora do quadro e ausência de queixas. Em 27/05/2025, foi realizado o exame de angiotomografia conforme solicitação médica. Em 04/07/2025 foi avaliado pelo médico

solicitante que relata “Paciente fez angiotomografia em 27/05/2025 dentro da normalidade, no

momento sem queixa de dor torácica.”

Não satisfeito, este magistrado determinou ainda a realização de avaliação pelo médico da unidade prisional, para que indicasse expressamente acerca da necessidade [ou não] de hospitalização extramuros do apenado, sendo que no seq. 833, foram juntadas as informações prestadas pelo Núcleo de Saúde da PCE, nos seguintes termos: “Informo que na data de hoje passou por avaliação com a Dra. Kenny Hellen. Paciente cardiopata, no momento,

sem critério de internação hospitalar, em uso regular das medicações. Apresentou queixa

mocionais, sendo encaminhado para psiquiatria e psicologia do serviço. Foi realizado

eletrocardiograma na unidade sem alteração, solicitado novos exames laboratoriais com

marcadores cardíacos que serão colhidos na unidade e será realizado o monitoramento

glicêmico e mapa”.

ASSIM, denota-se dos autos que durante o cumprimento da pena no regime

fechado, no ano de 2024, o apenado foi submetido a procedimento cirúrgico de angioplastia

coronariana e após a cirurgia, retornou à unidade prisional, onde recebeu os cuidados necessários intramuros (ainda que precários, conforme afirma a defesa) e, após acompanhamento com o cardiologista nomeado pelo Juízo, observou-se a necessidade de realização de novo procedimentode angioplastia, o qual, por sua vez, é considerado um procedimento médico minimamente invasivo, ou seja, POR ORA, diante dos elementos até então colacionados aos autos, é perfeitamente factível a sua realização e posterior retorno à unidade prisional, conforme já ocorreu com o apenado anteriormente, portanto, apesar do reeducando ser portador de doença grave, não há determinação médica até o presente momento, de que o sentenciado NÃO possa realizar o tratamento pós-cirúrgico adequando no estabelecimento prisional.

Neste norte, ressalto que, diante da situação detalhada alhures, verifica-se

que a Unidade Prisional tem desprendido o minimamente adequado tratamento para com o apenado, pois quando necessário, o reeducando foi prontamente encaminhado para atendimento médico, seja no consultório da unidade, ou ainda extramuros, demonstrando assim, mais uma vez,que o sentenciado está recebendo atendimento e tratamento médico, tudo com presteza por parte da Unidade Prisional, de forma que, apesar do ambiente carcerário, não se está sendo negada assistência médica ou acesso ao tratamento essencial.

Dessa forma, não obstante, o fato do recuperando possuir quadro clínico que inspira cuidados, por si só, não enseja a concessão da benesse, sendo necessária prova inequívoca no sentido de que não poderá ter a devida assistência médica no estabelecimento penal.

Perceba-se que, nesse caso, cabe ao apenado demonstrar a excepcionalidadedo caso, isto é, comprovar a excepcionalidade do caso decorrente da incompatibilidade do supostamente necessitado tratamento de saúde com o local em que se encontra recolhido, ressaltando que o rol do art. 117 da LEP é TAXATIVO e não exemplificativo, enumerando rigorosamente as situações que admitem o deferimento da prisão domiciliar.

Inobstante as alegações da defesa, resta evidente nos autos, que NÃO ESTÁ SENDO NEGADA assistência médica ou acesso ao tratamento essencial, mesmo que extramuros ao apenado, razão pela qual, ao menos, POR ORA, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pelo penitente, desde já salientando que, após a realização do novo procedimento cirúrgico, que será adiante determinado, nada obsta de nova avaliação do pleito domiciliar.

POR FIM, considerando a existência de laudo médico apontando a

necessidade URGENTE de o apenado ser novamente submetido a procedimento cirúrgico de angioplastia, deste já DETERMINO que seja oficiada à Secretaria Adjunta de

Administração Penitenciária, para que PROVIDENCIE o necessário à realização do

referido procedimento cirúrgico, devendo ser agendado diretamente com o médico

solicitante o dia e horário da realização do ato cirúrgico, inclusive, caso necessário, seja

levado a atendimento médico, junto ao seu cardiologista, tudo é claro, com a devida

ESCOLTA POLICIAL INTEGRAL.

Deverá ainda a SAAP comunicar nos autos os procedimentos adotados em relação ao apenado.”

Em 29.8.2025, a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária [Herminia Dantas de Brito] prestou informações sobre a submissão do paciente a procedimento cirúrgico de angioplastia [Seq.

864].

Pois bem.

O paciente é portador de cardiopatia, hipertensão e apresenta risco de trombose, tendo sido submetido a angioplastia coronariana [em 2024], cateterismo e colocação de
stent
[em 2025], consoante Laudo Médico subscrito por cardiologista Juliano Slhessarenko.

Verifica-se que há recomendação médica de submissão do paciente a nova angioplastia, porém a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária informou que a sua família não havia enviado a documentação necessária para agendamento do procedimento cirúrgico, de modo que inexiste ato omissivo atribuível ao Estado.

Outrossim, a médica Kenny Hellen C. Silva, CRM 10912, avaliou o paciente [em 23.7.2025] e atestou que que não havia
“critério de internação hospitalar”
, tendo consignado que houve a realização de
“eletrocardiograma na unidade sem alteração”
, com a solicitação inclusive de novos exames laboratoriais.

O fato de a referida médica ter especialização em pediatria não descredencia a sua conclusão profissional, visto que ela avaliou o paciente na condição de clínica geral do Núcleo de Saúde da PCE, vinculado ao Sistema Único de Saúde. Vale fizer, a
“perícia médica constatou estabilidade do quadro clínico e adequação do tratamento fornecido na unidade prisional, [...] não havendo comprovação de omissão ou inadequação do atendimento prestado”
(TJMG, AgExPe no

1.0000.24.381665-9/001 – Relator: Dr. Haroldo André Toscano de Oliveira - 3.12.2024).

Com efeito, o c. STJ não reconhece constrangimento ilegal, fundado em enfermidade de reeducando, quando a unidade prisional dispõe de
“profissional médico, enfermeiros, que juntamente com a equipe do Núcleo de Atendimento à Saúde, não medem esforços para garantir a integridade e manutenção à saúde dos sentenciados, inclusive, sempre que necessário, encaminhando os presos para atendimento em Unidade Externa de Saúde”
(STJ, AgRg no HC n. 812.903/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.11.2023, p. 16.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal tem decidido:

“Para ser agraciado com a prisão domiciliar humanitária, é preciso haver demonstração incontroversa de o condenado sofre doença grave e, ao mesmo tempo, está impossibilitado de receber, no cárcere, assistência médica particular ou pela rede pública de saúde”.”
(HC no 1035680-12.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -

j. 14.2.2025)

“Inexiste situação de excepcionalidade que justifique a colocação do apenado em prisão domiciliar, porquanto não está patente a imprescindibilidade do seu tratamento fora do estabelecimento prisional, conforme bem enfatizou o juiz da Vara de Execuções Penais, quando destacou que o tratamento está sendo realizado dentro da unidade prisional.”
(HC 1002602-95.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -

Terceira Câmara Criminal – p. 18.4.2022)

Diante da submissão do paciente a avaliação médica e da prolação de decisão sobre o pedido de prisão domiciliar, constata-se que o acórdão proferido no julgamento do HC 1013726-70.2025.8.11.0000 foi cumprido tanto pelo Estado como pelo Juízo da Execução Penal.

Por outro lado, o paciente foi avaliado pelo médico cardiologista [Dr. Juliano Slhessarenko] em agosto/2025, o qual subscreveu o tratamento medicamentoso necessário para os cuidados do paciente e recomendou a prisão domiciliar, a elidir a assertiva de que não houve qualquer encaminhamento a médico especializado.

De toda sorte, o tratamento não se revela incompatível com o ambiente carcerário, notadamente porque o paciente está submetido a acompanhamento médico constante, utilizando os medicamentos indicados e há registro de que será novamente submetido a procedimento cirúrgico.

Além disso, não se trata da primeira cirurgia cardíaca do paciente durante o período de cumprimento da pena em regime fechado.

Frise-se, ainda, não se justifica o cumprimento da pena em prisão domiciliar antes da submissão do paciente ao novo procedimento cirúrgico, o qual fora determinado pelo Juízo da Execução Penal.

O c. STJ firmou entendimento de que não se verifica ilegalidade no indeferimento do pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar quando o paciente, ainda que submetido a cirurgia cardíaca, “
vem recebendo tratamento médico e medicação no estabelecimento prisional”
(AgRg no HC n. 579.110/SP – Relator: Min.Nefi Cordeiro -

Sexta Turma – j. 8.9.2020 – p. 14.9.2020)

Nesse quadro fático-jurídico, impõe-se a adoção das medidas necessárias para que o paciente realize os exames pré-operatórios e seja submetido a avaliação pelo cirurgião cardíaco para realização do procedimento médico indicado (TJMT, HC 1015544-96.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – p. 18.11.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para determinar, nos termos do art. 2o c/c art. 195 da LEP, ao Secretário de Estado de Justiça [Vitor Hugo Bruzulato Teixeira], a adoção de medidas administrativas necessárias para que o paciente realize os exames pré-operatórios e seja submetido a avaliação pelo cirurgião cardíaco para realização do procedimento médico indicado, imediatamente, de modo a preservar a sua saúde e vida, sob pena de responsabilização funcional do gestor do sistema penitenciário.

Outrossim,
INTIME-SE
o Secretário de Estado de Justiça [Vitor Hugo Bruzulato Teixeira], por meio de oficial de Justiça, para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025